Tribunal: STF
Processo: RHC 270977
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.056.150/SP (e-doc. 24).

2. Colhe-se dos autos que a recorrente definitivamente condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 9), seguindo-se ao protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste recurso ordinário habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal na manutenção da condenação, baseada em provas obtidas de maneira ilícita, com violação de domicílio de terceiros, e com reconhecimento pessoal em desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP. Afirma ser o caso de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
 
5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento, com a fixação de regime aberto.

6. Requer o provimento do recurso ordinário com o reconhecimento das ilegalidades ou o redimensionamento da sanção.

7. A Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da ordem, de ofício, para absolver a recorrente (e-doc. 54).

É o relatório. 
 
Decido. 

8. De início, registro que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Sexta Turma manteve decisão do Ministro Relator que não conheceu da irresignação, ante a ausência de provas pré-constituídas:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Impetrado o habeas corpus sem a demonstração documental, de plano, da ilegalidade apontada, é inviável o conhecimento do pedido. 2. Segundo constou na decisão agravada, não foram juntadas à petição inicial as cópias integrais dos acórdãos proferidos em revisão criminal e posteriores embargos declaratórios opostos. 
3. A propositura do writ exige a juntada de prova préconstituída, sendo ônus da parte impetrante trazer aos autos os elementos necessários à prova de suas alegações na ocasião da impetração. 
4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 24, p. 1)

10. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

11. Observa-se, também, tal como ressaltado pelo STJ, que a petição inicial veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. A defesa não juntou ao processo a cópia dos acórdãos proferidos no julgamento da revisão criminal e nos embargos de declaração protocolados na sequência.

12. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

13. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator